Tribunal: TJDFT
Processo: 0001796-56.2016.8.07.0014
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO REPARAÇÃO DE DANOS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA ÁREA DE LAZER. INADIMPLEMENTO. MULTA COMPENSATÓRIA. PROPAGANDA ENGANOSA. CARACTERIZAÇÃO.
1. A controvérsia acerca do cumprimento de contrato de compra e venda de imóvel adquirido na planta deve ser dirimida à luz das normas consumeristas.
2. Comprovada a mora da promitente vendedora na entrega do empreendimento conforme contratado, incide em favor do comprador a multa contratual estipulada para essa finalidade.
3. De acordo com os artigos 36 e 37 do CDC, são vedadas as informações publicitárias inteiras ou parcialmente falsas, capazes de induzir o consumidor em erro a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços.
4. Apelação cível da conhecida e não provida.